Tribunal: CARF
Processo: 10880.927858/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927858/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.197 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
ITAU RENT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
CANCELAMENTO DE DÉBITOS. EXTRAPOLAÇÃO DO ESCOPO DA
LIDE E DA COMPETÊNCIA DO CARF.
O cancelamento dos débitos da DCOMP não é objeto da lide e extrapola a
competência do CARF, sendo atribuição da Delegacia da Receita Federal,
conforme Regimento Interno da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 03-81.352 - 7aTurma da
DRJ/SPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (DD) que homologou parcialmente a compensação
declarada através de PER/DCOMP no117416.24704.130406.1.3.02-5339.
A ora recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade (MI), alegou que o
Despacho Decisório não merecia prosperar em razão do pagamento feito pelo contribuinte e
anexou a cópia do DARF (fl.59).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927858/2010-99
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.197 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927858/2010-99

A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade, alegando que (em resumo):
No caso em questão, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado e
alega que teria efetuado um pagamento via DARF que não teria sido considerado no
Despacho Decisório. Traz cópia do DARF.
Consulta ao sistema Documentos da Arrecadação demonstram que o DARF de
fls. 58 se refere a pagamento de IRPJ (código de receita 2362), que foi apurado no mês
de maio/2010. Dessa forma, não pode ser utilizado na apuração do saldo negativo do
exercício 2003 (01/01/2002 a 31/12/2002), conforme documento de fl. 64.
A manifestante não junta outros documentos ou informações hábeis para
infirmar a motivo que levou a autoridade fiscal competente a deferir parcialmente a
restituição pleiteada.
Menciona que os registros contábeis fazem prova a favor do contribuinte e que a
este cabe o ônus da prova, segundo o CPC.
Cientificada em 17/09/2018 (fl 78), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16/10/2018 (fl.80).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente reafirma que efetuou o pagamento
da parcela não reconhecida no DD para encerrar a discussão. Ocorre que a DRJ não teria se
atentado ao fato de que a recorrente não pretende fazer com que o crédito seja reconhecido, mas,
sim extinguir o saldo remanescente. Comenta que a petição foi erroneamente transformada em
Manifestação de Inconformidade, que a intenção era trazer aos autos novos elementos (guia de
pagamento) para provar a extinção total do débito.
Conclui, requerendo provimento ao recurso e, caso se entenda suficiente, que seja
reconhecido de imediato o pagamento efetuado e protesta pela juntada dos documentos
anexados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, que é tempestivo,
mas, que não apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto
70.235/72, portanto, dele eu não conheço.
O escopo da lide é a existência do direito creditório, conforme estabelecido na Lei
9.430/1996, em seu art. 74, §11, que prevê a aplicação do rito processual do Decreto no
70.235/1972, aos processos de compensação tributária, mas, tão somente aos casos em que a
contribuinte apresenta manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação (art. 74, §9o, da mesma lei). É o que se observa:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.”
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.197 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927858/2010-99

De fato, a manifestação de inconformidade não foi contra a não homologação da
compensação, entretanto, assim não foi entendido pela DRJ que deveria ter determinado o
retorno à DRF ou não ter conhecido da MI .
O débito em aberto, decorrente do DD, poderá ser objeto de pedido de revisão
junto à DRF de origem. Esta, após a devida análise, decidirá sobre o cancelamento, mediante o
procedimento estabelecido pela Portaria RFB no 719/2016, para a revisão de ofício de créditos
tributários, a pedido do contribuinte ou no interesse da administração, inscritos ou não em Dívida
Ativa da União.
Conclui-se que o pedido de cancelamento de débitos foge à competência do
julgamento da compensação e extrapola o objeto da lide, que é o direito creditório.
Por fim, cumpre ressaltar que este entendimento é corroborado pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme recente julgado:
Numero do processo: 10680.915918/2009-43
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 09 de maio de 2019
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos
previstos para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular
a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal tem plena
competência para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a
competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem
ser submetidas.
Acórdão: 9101-004.191
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane
Silva Costa, Luis Fabiano Alves Penteado e Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado),
que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Adriana Gomes Rêgo.
(assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Presidente. (assinado digitalmente)
Rafael Vidal de Araujo - Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros:
André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de Araújo, Luis Fabiano
Alves Penteado, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Daniel Ribeiro Silva
(suplente convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente o conselheiro
Demetrius Nichele Macei, substituído pelo conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Relator: RAFAEL VIDAL DE ARAUJO ”
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.197 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927858/2010-99

Não homologada a DCOMP, o débito em aberto decorrente poderá ser objeto de
pedido de revisão junto à unidade de origem. Esta, após a devida análise, decidirá sobre o
cancelamento, no exercício da competência determinada pelo Regimento Interno da RFB
(Portaria MF no 430/2017), Anexo I, artigos 272, inciso III, e 336, inciso III. E também em
obediência ao Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, que trata da retificação e revisão de ofício
por parte das Delegacias da Receita Federal, conforme trecho abaixo transcrito:
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação de erro
de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido no §7o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso administrativo
porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em
execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente,
proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os
trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para
inscrição na dívida ativa.

Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital